Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752588-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELISSON FERREIRA DA FONSECA APELADO: 2H2F COMERCIO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O No que diz respeito à regularização na incapacidade processual ou irregularidade na representação processual, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” No caso, os procuradores do apelante noticiaram a renúncia ao mandato a eles outorgado por meio da petição de ID 70928641 e documentos que a acompanharam. Ante o exposto, intime-se o apelante para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r